Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-84.2023.8.11.0038
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001306-84.2023.8.11.0038
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO RECONHECIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA COMO EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE CÓLERA MOMENTÂNEA COMO AFASTAMENTO DO ANIMUS NOCENDI. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE INTIMIDAR. DESCONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA PRESENÇA DE DESCENDENTE. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça (CP, art. 147), com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante, ex-convivente da vítima, dirigiu-se à residência dela proferindo xingamentos e ameaças; (ii) declarou possuir vontade de “cortar o pescoço” da ofendida com uma faca; (iii) a filha do casal, com pouco mais de 01 (um) ano de idade, presenciou a conduta; (iv) a vítima gravou o áudio das ameaças e acionou a Polícia Militar.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico, ao argumento de que as palavras teriam sido proferidas em estado de cólera e embriaguez; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal por alegado bis in idem na valoração das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a embriaguez voluntária e o estado de cólera afastam o dolo do crime de ameaça; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente configura bis in idem com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), e o estado anímico exaltado não afasta o dolo do crime de ameaça, por constituir contexto típico em que tais delitos ocorrem.
6. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, ante a clandestinidade inerente a essas infrações.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente não configura bis in idem com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por tutelarem situações distintas: a agravante protege a vítima vulnerável direta, enquanto as circunstâncias consideram os reflexos sobre terceiros que presenciaram a conduta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 61, II, “h”, e 147; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842971/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.688.218/AL; TJMT, ApCrim 0002211-23.2015.8.11.0027; TJMT, ApCrim 1001361-63.2020.8.11.0095.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001306-84.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIR CANDIDO FERREIRA - CPF: 379.847.481-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA DE SOUZA COSTA - CPF: 050.169.261-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO RECONHECIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA COMO EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE CÓLERA MOMENTÂNEA COMO AFASTAMENTO DO
ANIMUS NOCENDI
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE INTIMIDAR. DESCONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA PRESENÇA DE DESCENDENTE.
BIS IN IDEM
COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça (CP, art. 147), com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
o apelante, ex-convivente da vítima, dirigiu-se à residência dela proferindo xingamentos e ameaças;
(ii)
declarou possuir vontade de “cortar o pescoço” da ofendida com uma faca;
(iii)
a filha do casal, com pouco mais de 01 (um) ano de idade, presenciou a conduta;
(iv)
a vítima gravou o áudio das ameaças e acionou a Polícia Militar.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico, ao argumento de que as palavras teriam sido proferidas em estado de cólera e embriaguez;
(ii)
subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal por alegado bis in idem na valoração das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a embriaguez voluntária e o estado de cólera afastam o dolo do crime de ameaça;
(ii)
verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente configura
bis in idem
com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), e o estado anímico exaltado não afasta o dolo do crime de ameaça, por constituir contexto típico em que tais delitos ocorrem.

6. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, ante a clandestinidade inerente a essas infrações.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente não configura
bis in idem
com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por tutelarem situações distintas: a agravante protege a vítima vulnerável direta, enquanto as circunstâncias consideram os reflexos sobre terceiros que presenciaram a conduta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 61, II, “h”, e 147; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842971/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.688.218/AL; TJMT, ApCrim 0002211-23.2015.8.11.0027; TJMT, ApCrim 1001361-63.2020.8.11.0095.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Valdir Candido Ferreira
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos do processo n. 1001306-84.2023.8.11.0038, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, no regime
inicial aberto
(id. 325933442).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado, sob o argumento de que a conduta seria atípica por ausência de dolo específico (
animus nocendi
), pois as palavras teriam sido proferidas em estado de cólera momentânea e embriaguez, sem a intenção deliberada de intimidar a vítima.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, porquanto a valoração negativa das circunstâncias do crime configuraria
bis in idem
, haja vista que a presença de descendente da vítima constitui agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (id. 325933450).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
325933455
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 335114351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Valdir Candido Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), com as implicações da Lei n. 11.340/06, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 19h00min, na residência particular localizada na Rua Getúlio Vargas, perto da Lotérica, no município de Indiavaí/MT, o denunciado VALDIR CANDIDO FERREIRA, com vontade livre e consciente de sua conduta, ameaçou sua ex-convivente Andreza de Souza Costa por meio de palavra de causar-lhe mal injusto e grave, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 129899247), Boletim de Ocorrência (ID. 129899249), e Termo de Representação Criminal (ID. 129899256).

Conforme restou apurado, no dia 14 de setembro de 2023 a guarnição da polícia militar foi acionada pela vítima Andreza de Souza Costa com a informação de que seu ex-convivente VALDIR CANDIDO FERREIRA, ora denunciado, estava em frente a sua residência, chamando-a de ‘vagabunda e puta’. Além disso, ameaçou a vítima dizendo que ‘tinha vontade de cortar o pescoço dela com uma faca’.

A vítima registrou os xingamentos e a ameaça em questão (ID. 129899261) e apresentou a gravação aos policiais militares, que prenderam o denunciado em flagrante delito
”
. (id. 325933353).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção
, no regime
inicial aberto
(id. 325933442).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de que as palavras proferidas decorreram de mero descontrole emocional, acentuado pela ingestão de bebida alcoólica e por sentimento de ciúme, circunstâncias que afastariam o dolo específico de intimidar a vítima (
animus nocendi
).

A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, registra-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, porquanto o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)
” (STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Quanto ao delito imputado ao acusado, o crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) consiste na promessa de causar a alguém mal injusto e grave, por qualquer meio idôneo a transmitir a intimidação, seja por palavras, escritos, gestos ou outros meios simbólicos. Trata-se de delito formal, de consumação instantânea, que se aperfeiçoa com a simples exteriorização da promessa intimidatória, independentemente da efetiva concretização do resultado pretendido pelo agente ou de a vítima ter efetivamente sentido temor.

O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, mais especificamente a paz de espírito e a tranquilidade pessoal da vítima, protegendo-a contra o constrangimento psicológico decorrente da intimidação. Para a configuração do tipo, exige-se que a ameaça seja idônea, ou seja, capaz de infundir temor no espírito de uma pessoa de normal capacidade psíquica, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

Nesse viés, para a configuração do elemento subjetivo do tipo, é desnecessário que o agente tenha a intenção de cumprir a ameaça ou que seja possível sua execução, pois basta a vontade livre e consciente de proferi-la.

No presente caso, a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2023.261544 (id. 325928918), termo de representação criminal (id. 325928925), pedido de providências protetivas (id. 325928942 - Pág. 17-18) e, especialmente, pelo arquivo de áudio anexado aos autos (id. 325928930), no qual é possível ouvir o momento em que o acusado declarou possuir “
vontade de cortar seu pescoço
”, advertindo-a para que não vacilasse, pois poderia causar uma “
desgraça
” em sua vida.

A autoria delitiva é igualmente certa e recai sobre o apelante.

A vítima
A.S.C.
, em juízo, narrou que as ameaças eram recorrentes, razão pela qual sempre teve medo do acusado. Esclareceu que, no momento das ofensas, estava junto com sua filha, à época com pouco mais de 01 (um) ano de idade. Afirmou que, no dia dos fatos, ficou com medo da ameaça proferida e que, atualmente, sofre crises de ansiedade e não dorme bem em razão do que passou com o apelante. Informou, ainda, que na virada do ano o acusado lhe ameaçou novamente, dessa vez empunhando uma faca em sua direção (mídia audiovisual, id. 325933437).

O apelante, em seu interrogatório policial (id. 325928928), admitiu a ingestão de bebida alcoólica e que estava “
realmente alterado
”, além de ter praticado as ofensas e dito possuir “
vontade de cortar o pescoço da vítima com uma faca
”.

Em juízo, questionado se ameaçou a vítima, declarou que não se lembra do que aconteceu, mas que, como está em seu depoimento policial, afirma que é verdade (mídia audiovisual, id. 325933437).

Ademais, a gravação de áudio juntada aos autos (id. 325928930) corrobora de forma inequívoca a versão da ofendida, pois registra o exato momento em que o apelante profere as ameaças, deixando evidente a relação de dominação e o tom intimidatório das palavras dirigidas à vítima.

Dessa forma, a versão apresentada pela vítima encontra amparo tanto nos depoimentos colhidos na fase policial quanto na gravação de áudio que registrou o momento da ameaça, elemento probatório de inequívoca robustez.

Quanto à tese de que a embriaguez e o estado de cólera afastariam o dolo do crime, a alegação não socorre o apelante.

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, de sorte que o agente que, por ação ou omissão voluntária, coloca-se em estado de inebriamento, responde pelos atos praticados nessa condição.

Noutro ângulo, o estado anímico do sujeito ativo não é elemento do tipo penal de ameaça. De fato, não se pode olvidar que as ameaças, na maioria das vezes, ocorrem justamente por meio de ânimo exaltado e em contexto de discussão, de modo que o argumento defensivo não possui o condão de descaracterizar a intenção e vontade de ameaçar.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da actio libera in causa
” (TJMT, ApCrim 1001361-63.2020.8.11.0095, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

O fato de o apelante proferir as ameaças em estado de embriaguez e exaltação emocional, motivado por ciúmes, não afasta o dolo da conduta, pois demonstra, ao contrário, o contexto de dominação e controle característico da violência doméstica, em que o agressor utiliza a intimidação como instrumento de subjugação da vítima.

No tocante ao argumento de que o apelante teria apenas expressado uma “
vontade
” momentânea, ressalvando que “
não falou que iria fazer
”, a distinção pretendida pela defesa é juridicamente irrelevante para a configuração do crime de ameaça.

A expressão “
tenho vontade de cortar o seu pescoço
”, proferida em contexto de violência doméstica, acompanhada de xingamentos e da advertência de que a vítima “
não vacilasse
” porque ele “
poderia fazer uma desgraça
”, possui inequívoca carga intimidatória e idoneidade para causar temor.

A formulação linguística empregada pelo agente - seja como promessa direta (“
vou fazer
”), seja como manifestação de desejo (“
tenho vontade de fazer
”) - não altera a natureza ameaçadora da conduta quando, analisada em seu contexto, revela-se apta a intimidar a vítima e perturbar sua tranquilidade.

Outrossim, a circunstância de a vítima acionar imediatamente a Polícia Militar, gravar o áudio das ameaças e requerer medidas protetivas de urgência evidencia que as palavras proferidas pelo apelante foram sérias e idôneas a causar-lhe fundado temor, não se tratando de mero “
desabafo emocional
” desprovido de potencial intimidatório.

Portanto, presentes a materialidade e a autoria delitivas, bem como configurado o dolo do agente, a manutenção da condenação pelo crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, é medida que se impõe.

2. DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postula, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão da presença da filha menor durante a prática delitiva.

Sustenta que a prática de crime contra mulher na presença de descendente constitui circunstância agravante prevista no art. 61, II,
"h"
, do Código Penal, de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria configuraria dupla valoração do mesmo fato.

A pretensão não deve prosperar.

A agravante prevista no art. 61, II, “
h”,
do Código Penal incide quando o crime é praticado “
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
”, ou seja, nas hipóteses em que a pessoa vulnerável figura como vítima direta da infração penal.

Por outro lado, a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre de situação fática diversa: a prática do delito na presença de descendente da vítima, que, embora não seja o sujeito passivo da conduta, é exposto à cena de violência, circunstância que agrava a reprovabilidade do comportamento do agente.

Não há, portanto, identidade de fundamentos que caracterize o vedado
bis in idem
, porquanto a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal tutela a vítima direta do crime (criança, idoso, enfermo ou gestante), ao passo que a valoração negativa das circunstâncias considera o ambiente em que o delito foi perpetrado e seus reflexos sobre terceiros vulneráveis que presenciaram a conduta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática do delito na presença de familiares justifica a negativação das circunstâncias do crime:

“
(...) 1. A conduta social pode ser avaliada negativamente com base em comportamento agressivo no ambiente familiar. 2. A prática do crime na presença de familiares justifica a negativação das circunstâncias do crime. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.688.218/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 12/11/2024).

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho que o apelante tem em comum com a vítima (circunstâncias do crime) é de extrema gravidade
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002211-23.2015.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 31/01/2024).

Mesmo sem ser alvo direto da agressão, a criança exposta a cenas de violência entre os genitores sofre repercussões deletérias em seu desenvolvimento psíquico, emocional e social, circunstância que justifica a maior reprovação da conduta do agente.

Na espécie, restou demonstrado que a filha do casal, com pouco mais de 01 (um) ano de idade à época, estava presente quando o apelante proferiu as ameaças contra a vítima, conforme asseverado pela ofendida em juízo e confirmado pela gravação de áudio juntada aos autos.

Desse modo, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base é idônea e não configura dupla valoração do mesmo fato, razão pela qual deve ser mantida a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Valdir Candido Ferreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026